Tribunal: TJMT
Processo: 1004144-32.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004144-32.2025.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: JOANA ALVES CARVALHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/10 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORTE INDEVIDO E NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A sentença determinou o refaturamento das contas de março/2024 a abril/2025 com base na média das seis faturas anteriores, declarou a inexistência de débitos, reconheceu a prescrição de faturas antigas, impôs multa por descumprimento de liminar, ordenou a exclusão do nome da autora do protesto e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente, em preliminar, alegou necessidade de perícia técnica, pugnando pela extinção do feito. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é necessária a produção de prova pericial, com eventual extinção do feito por complexidade; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica que justifique a declaração de inexistência de débito e o refaturamento das faturas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e se o valor fixado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade de perícia técnica não se confirma quando os documentos constantes nos autos — como faturas de energia, vídeos, fotografias e histórico de consumo — são suficientes para elucidar os fatos, não havendo complexidade que afaste a competência do Juizado Especial.
4. A súbita elevação dos valores das contas de energia, que passaram de média mensal de R$ 80,00 para cerca de R$ 800,00, sem justificativa plausível e sem relatório técnico da concessionária que comprovasse o consumo alegado, caracteriza falha na prestação do serviço.
5. A concessionária, na condição de fornecedora de serviço essencial, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a regularidade da cobrança — ônus que não foi cumprido.
6. A prova documental revela que a unidade consumidora é modesta e incompatível com o consumo registrado, tornando legítima a determinação de refaturamento das contas de março/2024 a abril/2025, com base na média das seis faturas anteriores, para evitar enriquecimento ilícito e garantir o equilíbrio contratual.
7. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica por três dias, somado à inscrição do nome da autora em protesto por débitos inexistentes e abusivos, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, afetando sua dignidade e honra objetiva, especialmente diante da condição de idosa e portadora de enfermidades cardíacas, configurando dano moral indenizável.
8. O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais mostra-se proporcional e adequado à extensão do dano, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de prova técnica não inviabiliza o julgamento da demanda quando os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço. 2. A elevação abrupta e injustificada nas faturas de energia elétrica caracteriza cobrança abusiva e autoriza o refaturamento com base na média de consumo anterior. 3. A interrupção indevida de serviço essencial e a negativação por débito inexistente violam direitos da personalidade e configuram dano moral indenizável. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, considerando as circunstâncias específicas do caso.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII e 14; CPC/2015, art. 1.013, § 3o, I; Lei no 9.099/95, art. 55; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004144-32.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANA ALVES CARVALHO - CPF: 002.475.231-27 (RECORRIDO), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025